Tribunal: STF
Processo: ARE 1568701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE. PROMOÇÃO FUNCIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto por servidor público inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento funcional na classe VI, padrão E, da Tabela II da Lei Municipal nº 3.159/2018. O autor sustenta que a majoração de 30% prevista na Lei nº 3.284/2019, concedida a servidores da ativa, configuraria revisão geral de vencimentos, atraindo a incidência da regra da paridade. O juízo de origem entendeu que a vantagem possui natureza de promoção funcional, restrita aos servidores em atividade, e reconheceu que o recorrente já foi adequadamente reenquadrado, nos moldes da legislação vigente, na classe II, padrão B.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração de 30% instituída pela Lei nº 3.284/2019 constitui revisão geral de vencimentos ou promoção funcional; (ii) estabelecer se o servidor inativo faz jus à extensão dessa vantagem com base no princípio da paridade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A majoração de 30% prevista na Lei Municipal nº 3.284/2019 possui natureza de promoção funcional, pois está condicionada a critérios objetivos de tempo de serviço e desempenho, típicos de progressão na carreira, nos termos do artigo 7º da referida norma.



    2. A paridade remuneratória prevista nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 (art. 7º) e nº 70/2012 (art. 6º-A) assegura ao apenas a extensão dasservidor inativo revisões gerais de remuneração concedidas aos servidores ativos, não alcançando promoções e progressões funcionais.



    3. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afasta a possibilidade de extensão de promoções a servidores aposentados, reconhecendo que tais vantagens são privativas de quem se encontra em efetivo exercício (TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.154946-2/001 e Apelação Cível 1.0145.13.042156-6/001).



    4. O reenquadramento do autor na classe II, padrão B, da Tabela de Vencimento II da Lei nº 3.159/2018, com base no valor do cargo em junho de 2018, foi realizado de forma legal e em observância ao princípio da paridade, inexistindo omissão ou ilegalidade no ato administrativo impugnado.



    6. A carreira do servidor recorrente se encerrou com a aposentadoria em 2004, não sendo possível a concessão de progressões ou ascensões funcionais após essa data.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    1. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A vantagem pecuniária prevista na Lei Municipal nº 3.284/2019 constitui promoção funcional, e não revisão geral de vencimentos.



    2. O princípio da paridade não assegura ao servidor inativo o direito à extensão de promoções e progressões funcionais concedidas exclusivamente aos servidores em atividade.



    3. O reenquadramento realizado com base na Lei nº 3.159/2018, em consonância com os proventos percebidos no momento da aposentadoria, atende ao regime jurídico vigente e não configura violação ao princípio da isonomia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/2003; 6º-A da EC nº 70/2012, e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente